Tribunal: TJBA
Processo: 0505095-28.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505095-28.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEUMA MARIA LIMA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, ANTONIO PINTO MADUREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JOSAPHAT ALMEIDA DANTAS POLETTI, ELIZABETH STANKUNAS REIS, EDUARDO ALVEZ WEIMER, ISALENE NASCIMENTO DOS SANTOS TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO JUDICIAL DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO SUPOSTAMENTE COBRADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE AÇÃO POR PARTE DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Neuma Maria Lima Vasconcelos contra sentença da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ilhéus/BA, que julgou improcedente pedido de indenização por suposta cobrança judicial em duplicidade de dívida adimplida no processo de concordata nº 0000038-55.1989.8.05.0269. A parte apelante sustenta ter ocorrido execução indevida após o levantamento de valores anteriormente depositados, requerendo a condenação do banco à repetição em dobro da quantia e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cobrança judicial de dívida já quitada nos autos de concordata mencionados; e (ii) se a conduta atribuída ao banco ensejaria reparação por danos morais e repetição em dobro da quantia exigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste nos autos prova inequívoca de identidade entre a dívida executada judicialmente no processo nº 0700048-64.2014.8.05.0113 e a dívida adimplida na concordata. A autora não demonstrou que a execução incidiu sobre obrigação integral e anteriormente satisfeita.

4. A cobrança judicial baseou-se em título executivo extrajudicial, que tramitou regularmente, o que caracteriza o exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando a presunção de ilicitude e a incidência do art. 940 do mesmo diploma.

5. Inaplicável a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de prova de efetivo pagamento indevido. Não há comprovação de novo desembolso após a suposta quitação.

6. Também não se verifica dano moral indenizável, uma vez que a conduta do banco permaneceu dentro dos limites legais e judiciais do exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com manutenção integral da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505095-28.2017.8.05.0103
, em que figuram como apelante NEUMA MARIA LIMA VASCONCELOS e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.